Tribunal: TJSP
Processo: 0001661-86.2013.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar Administrativo – Acidente in itinere – Joelho direito – Perícia judicial renovada em Segundo Grau - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Nexo concausal estabelecido – Acidente de trabalho que teria contribuído para o agravamento de patologia pré-existente - Prova pericial renovada não contrariada por outra prova técnico-científica -

Ementa:

Acidente do trabalho – Auxiliar Administrativo – Acidente in itinere – Joelho direito – Perícia judicial renovada em Segundo Grau - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Nexo concausal estabelecido – Acidente de trabalho que teria contribuído para o agravamento de patologia pré-existente - Prova pericial renovada não contrariada por outra prova técnico-científica - Auxílio-acidente, na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado fixados na sentença proferida ainda sob a égide do CPC/1973 que, in casu, merecem ser mantidos, respeitando a Súmula 111 do C. STJ, cujo teor é adotado por esta Câmara – Sentença sujeita ao reexame necessário – Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial, mantida, porém, a condenação do ente autárquico e confirmados os efeitos da tutela antecipada deferida, observados os parâmetros definidos neste Acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000663410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0001661-86.2013.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado LUZIA DE MATOS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso voluntário
autárquico e deram parcial provimento ao recurso oficial. VU.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001661-86.2013.8.26.0348 -Voto no 12.871
2
Apelação / Remessa Necessária no 0001661-86.2013.8.26.0348
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Luzia de Matos Pereira
Comarca: Mauá
Voto no 12.871
Acidente do trabalho – Auxiliar Administrativo – Acidente in
itinere – Joelho direito – Perícia judicial renovada em Segundo
Grau - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa
configurada – Nexo concausal estabelecido – Acidente de
trabalho que teria contribuído para o agravamento de patologia
pré-existente - Prova pericial renovada não contrariada por
outra prova técnico-científica - Auxílio-acidente, na forma
legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia
subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual
necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que
vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema
862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês
a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores
em atraso que devem ser atualizados por índices de correção
monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados
os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do
tema - Honorários de advogado fixados na sentença proferida
ainda sob a égide do CPC/1973 que, in casu, merecem ser
mantidos, respeitando a Súmula 111 do C. STJ, cujo teor é
adotado por esta Câmara – Sentença sujeita ao reexame
necessário – Recurso voluntário autárquico improvido e
provido, em parte, o recurso oficial, mantida, porém, a
condenação do ente autárquico e confirmados os efeitos da
tutela antecipada deferida, observados os parâmetros definidos
neste Acórdão.
A r. sentença de fls. 125/131, cujo relatório se adota, antecipando
os efeitos da tutela para a implantação do benefício, julgou procedente ação acidentária
proposta por Luzia de Matos Pereira em face do INSS, condenando a autarquia no
pagamento do auxílio acidente, desde o dia seguinte ao da alta médica (30/03/2010) e
demais consectários, além da condenação nas verbas honorárias de sucumbência de
10% sobre as parcelas vencidas até a sentença (Sumula 111 do C. STJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001661-86.2013.8.26.0348 -Voto no 12.871
3
Inconformado, recorre o INSS (fls. 139/143), buscando a inversão
do julgado. Em preliminar, alega ser inexigível o preparo recursal e requer o pagamento
da taxa de porte, remessa e retorno ao final do processo. No mérito, sustenta que a
efetiva incapacidade para o trabalho habitual da autora não restou configurada. Assevera
que a patologia deve ser potencialmente incapacitante e que não está comprovado que a
mera patologia não é suficiente para a concessão do benefício. Afirma ser indevida a
condenação no reembolso das supostas despesas hospitalares. Aduz que é inviável a
cumulação do auxílio-doença com o auxílio acidente, ambos decorrentes do mesmo
mal. Subsidiariamente, requer a alteração do marco inicial do benefício para a data da
juntada do laudo pericial e a minoração da verba honorária para 5%. Questiona os
índices de correção monetária e juros definidos no julgado. Prequestionando a matéria,
pretende o provimento do recurso.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
Há recurso oficial.
Em Sessão de Julgamento realizada em 18/10/2018, a Turma
Julgadora houve por bem em converter o julgamento em diligência para renovação da
prova pericial (V. Acórdão de fls. 159/165).
Laudo pericial elaborado em sede recursal (fls. 173/176).
Não houve impugnação ao laudo atual.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
A pretensão da autora (auxiliar administrativa) lança base no
argumento de que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequelas
resultantes de acidente de trajeto, no percurso do trabalho para sua residência, no dia
28/12/2009, lesionando seu joelho direito. Pleiteia a tutela de urgência para o
restabelecimento do auxílio-doença até final julgamento de procedência com a
condenação da autarquia no pagamento do benefício acidentário adequado ao quadro de
saúde e demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) pelo empregador (fls. 19), sendo certo que a autora recebeu um benefício de
auxílio-doença acidentário, em razão do acidente relatado, no período de 23/12/2009 a
29/03/2010 (fls. 77).
Em que pese a infrutífera tentativa de localização da empregadora
(fls. 181), com vistas a viabilizar a juntada dos informes do empregado, tenho que os
elementos dos autos são suficientemente hábeis a formar a convicção deste Relator.
Com efeito, realizada nova inspeção médica por perito de
confiança deste Tribunal (laudo de fls. 173/176), atestou o perito que a autora “é
deficiente físico desde a mais tenra infância (paralisia infantil desde os 6 meses de
idade), com sequelas clínico funcionais desde então em membro inferior direito”,
esclarecendo que há presença de “hipotrofia muscular e alterações de reflexo em
membro inferior direito, em virtude de sequela de paralisia infantil, com marcha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001661-86.2013.8.26.0348 -Voto no 12.871
4
claudicante com uso de bengala e limitação de força e mobilidade global de membro
inferior direito (todas as alterações decorrentes de sequela de paralisia infantil) e do
acocoramento”. De outro lado, o perito constatou que a autora ostenta “leve movimento
de flexão e extensão do joelho direito, sem sinais de instabilidade ligamentar, alteração
esta que também contribui para a alteração na marcha, que já é claudicante devido a
sequela de paralisia infantil” (negritei fls. 174).
No laudo, o experto afiançou que “evidenciamos claras alterações
clinico funcionais decorrentes de sequelas de paralisia infantil, doença não
relacionada ao trabalho, que a autora é portadora desde os 6 meses de idade, sendo
autora deficiente físico para todos os fins legais, sempre trabalhando cumprindo
cotas”, constatando que a autora “sofreu um acidente de trabalho (queda com trauma
em joelho direito) com lesão parcial ligamentar e contusão local, acidente este que
podemos considerar que agravou um já quadro ruim de membro inferior direito
(sequela de paralisia infantil), ou seja, temos que o acidente de trabalho agravou
lesão pré-existente” (negritei fls. 176).
Concluiu, por fim, o perito que tais alterações encontradas “que
estão associadas primordialmente as sequelas de paralisia infantil, agravadas pelo
acidente de trabalho sofrido, geram um quadro de incapacidade parcial e permanente,
podendo a autora trabalhar cumprindo cotas de deficiente físico, mas podemos afirmar
que houve agravamento de seu quadro clínico anterior, onde antes havia apenas
sequelas de paralisia infantil, e agora se somam as sequelas decorrentes do acidente de
trabalho sofrido, mas como já explicado, continua a autora com um quadro de
incapacidade parcial e permanente para o trabalho, mas agora não apenas por doença
da infância, mas também em virtude de sequela de acidente do trabalho” (negritei -
fls. 176).
Extrai-se da perícia judicial renovada que a patologia pré-existente
em membro inferior direito, oriunda de paralisia infantil - aos seis meses de idade -,
foram agravadas em virtude do acidente de trajeto narrado, determinando uma
incapacidade parcial e permanente para o exercício do labor pela infortunada, ficando
sequelas funcionais irreversíveis e tornando pertinentes as queixas clínicas descritas na
exordial, concernentemente aos males reclamados.
Denota-se que, pela patologia encontrada no membro afetado da
segurada, ainda que já fosse possível aferir uma incapacidade por deficiência física pré-
existente e provocada por doença sem relação com o trabalho, após o infortúnio laboral
relatado na inicial, tal quadro de saúde foi agravado, agora, provocando uma
incapacidade parcial e permanente, restando, portanto, configurado o nexo concausal.
Desta maneira o perito, concluiu pela existência de sequelas
definitivas e irreversíveis, com redução da plena capacidade laborativa da obreira, ainda
que possível o exercício da função habitual.
O laudo pericial ortopédico renovado nesta Instância encontra-se
suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariado por nenhum outro trabalho
técnico (críticas de assistente técnico do INSS), vez que nem sequer foi atacado pela
autarquia seguradora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001661-86.2013.8.26.0348 -Voto no 12.871
5
Há, portanto, uma incapacidade parcial e permanente da
trabalhadora segurada, restando estabelecido o nexo causal em sentido amplo (fator
agravante concausa), especialmente pela documentação apresentada e demais provas
produzidas, concluindo, desta maneira, o perito de confiança desta Corte, pela
existência de sequelas definitivas e irreversíveis, com redução (parcial) da plena
capacidade laborativa.
O nexo concausal foi admitido pelo perito judicial de confiança
desta Corte e está comprovado por todos os demais elementos constantes dos autos,
inclusive pela concessão administrativa do auxílio-doença acidentário (INFBEN de fls.
77/78).
O liame entre a lesão no joelho direito e o trabalho (acidente de
trajeto) está suficientemente caracterizado pelos elementos constantes dos autos,
inclusive por meio dos relatos descritos na Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) emitida pelo empregador (fls. 19).
Assevere-se que os documentos colacionados comprovam que o
autor sofreu um acidente no período de trabalho, fato este que não foi infirmado pela
autarquia, por outras provas, que, diga-se, nem sequer foram produzidas. Diante do
laudo conclusivo, o ônus da prova, competia à autarquia ré. É dizer que à autarquia
competia a comprovação dos fatos por ela alegados que pudessem vir a desconstituir as
alegações da parte adversa ou abalar as conclusões do perito judicial. Todavia, se a parte
interessada na prova negligenciou, deixando de afastar as conclusões periciais acerca da
incapacidade e o nexo causal corroborado pelos elementos produzidos no feito, deverá,
por conseguinte, sofrer as consequências da sua omissão.
Repito que as conclusões lançadas na perícia judicial são seguras e
convincentes, não tendo sido contrariadas por nenhuma outra prova técnica, merecendo
orientar o desfecho da lide.
Por conseguinte, diante das provas realizadas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, tem-se que a r. sentença de primeiro grau merece
manutenção.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente
da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de concausalidade é de ser preservada a
concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a
vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono anual, que como
acessório obrigatório, é incontestável, mantendo-se o termo inicial do benefício definido
da r. sentença, ou seja, o dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença,
concedido em relação ao mesmo mal decorrente do acidente de trabalho narrado,
conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos.
Somente após a cessação do auxílio-doença, o quadro se tornou
claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no 8.213/91,
quando especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001661-86.2013.8.26.0348 -Voto no 12.871
6
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO -
AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL -
FLUÊNCIA A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO
DA
ÚLTIMA
ALTA
MÉDICA

RECONHECIMENTO. Comprovada a patologia
em grau incapacitante, de forma permanente e
relacionada com o trabalho desenvolvido é de
rigor a concessão do amparo acidentário nos
termos da lei de regência, a partir da última alta
médica, pois, 'in casu', houve evolução favorável
da doença em outros afastamentos, devendo-se
considerar como definitiva a última perícia
realizada”. (Ap. s/ Rev. 764.515-00/7 - 12a
Câm. - Rel. Juiz RUI STOCO - J. 25.11.2004).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo inicial
aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia
(REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal ressalva,
desnecessária a suspensão do processo em observância à recente decisão prolatada
no Recurso Especial em referência.
Em respeito ao argumento do ente autárquico, não há nos autos
noticia da percepção conjunta de auxílio-doença e auxílio-acidente em razão do mesmo
mal, nem mesmo em se considerando a tutela antecipada deferida na origem e sua
confirmação pelo aqui julgado.
Eventuais valores pagos a titulo de cumprimento da tutela
antecipada deverão ser computados na conta de liquidação.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09,
se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém
tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente
(juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001661-86.2013.8.26.0348 -Voto no 12.871
7
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator
de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes
previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar
o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador
no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária
deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em
diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar
os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a
interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente
diante da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado
Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois
do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento
consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C.
STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários
de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a
modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto
de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Entendo que a lei de fixação dos honorários de advogado devidos
pela sucumbência é a data da sentença. Logo, não só na confirmação da r. sentença, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001661-86.2013.8.26.0348 -Voto no 12.871
8
também na hipótese de sua reforma, total ou parcial, com inversão, realinhamento,
modificação, redução ou elevação dos encargos de sucumbência, aplicar-se-á a lei da
data da sentença ou decisão atacada ou reexaminada, no caso, o CPC/1973. A verba
honorária de condenação, fixada em 10% deve ser mantida por ausência de irresignação
da parte autora, não sendo o caso de minoração como pretendido pela autarquia,
posto que bem observado o disposto no art. 20 da lei processual civil vigente na
data do julgamento; aliás, admitir-se a redução de tal verba implicaria em remuneração
não condizente com o trabalho despendido pelo causídico do infortunado. No entanto,
os honorários deverão incidir sobre as prestações vencidas até a data da r. sentença,
consoante Súmula 111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, adotada pelas
Câmaras Acidentárias desta Corte.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas processuais comprovadas e suportadas
pela parte contrária. Neste particular, a r. sentença foi clara ao consignar que somente
as despesas processuais comprovadas nos autos deverão ser suportadas pela
autarquia.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso
voluntário autárquico e dou parcial provimento ao recurso oficial, mantendo, porém, a
condenação do ente autárquico e confirmados os efeitos da tutela antecipada deferida,
observados os parâmetros delineados neste Acórdão.
Intime-se o Procurador Federal Autárquico a comprovar o deposito
dos honorários periciais arbitrados, no prazo de dez (10) dias. Com o depósito, levantem-
se os valores em favor do perito.
JOÃO ANTUNES
Relator